Tribunal: TJMT
Processo: 1000697-26.2020.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000697-26.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DAVID SEABRA JUNIOR - CPF: 053.140.321-12 (ADVOGADO), 13ª Vara Criminal de Cuiabá (IMPETRADO), FELIPE DA COSTA MIRANDA - CPF: 035.444.921-48 (PACIENTE), JUÍZO DA 13ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), DAVID SEABRA JUNIOR - CPF: 053.140.321-12 (IMPETRANTE), FELIPE DA COSTA MIRANDA - CPF: 035.444.921-48 (PACIENTE), DAVID SEABRA JUNIOR - CPF: 053.140.321-12 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), ALINE PEREIRA DA SILVA - CPF: 029.143.161-51 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA CLAUDIA PEREIRA DA SILVA - CPF: 067.187.901-41 (TERCEIRO INTERESSADO), EDMILSON OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 041.922.341-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MAISA OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 053.116.251-63 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATO CUNHA DE OLIVEIRA - CPF: 050.429.901-86 (TERCEIRO INTERESSADO), ROGER LUCAS CARDOSO ROCHA - CPF: 020.558.151-05 (TERCEIRO INTERESSADO), WANGRIDY BARBARELA DE ABREU - CPF: 060.724.591-37 (TERCEIRO INTERESSADO), MOISES ALVES PEREIRA - CPF: 203.179.131-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA TAL FINALIDADE – ALEGADA DEMORA PARA FORMAÇÃO DA CULPA – INOCORRÊNCIA – PLURALIDADE DE RÉUS – COMPLEXIDADE DO FEITO – PROCESSO COM TRAMITAÇÃO REGULAR – PROVIDÊNCIA DE DESMEMBRAMENTO REALIZADA –

INSTRUÇÃO PROCESSUAL ENCERRADA – PENDÊNCIA APENAS DE ALEGAÇÕES FINAIS DE UMA CORRÉ PARA PROLAÇÃO DE SENTENÇA – PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE ATENDIDO – PRISÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – NECESSIDADE DE

INTERROMPER

A

ATUAÇÃO DE ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS – INTENSO ENVOLVIMENTO DO PRETENSO BENEFICIÁRIO APONTADO NAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS – INSUFICIÊNCIA DAS CAUTELARES ALTERNATIVAS DO ART. 319 DO CPP – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

Não se reconhece excesso de prazo para formação da culpa quando constatado que o processo tramitou de forma regular, e em prazo razoável, cuja instrução criminal já foi encerrada, encontrando-se o feito no aguardo da normalização de uma pendência, por parte de uma corré, na fase de alegações finais, para, após, ser proferida a sentença.

É necessária a manutenção da prisão preventiva para a garantia da ordem pública do réu que é apontado como integrante de complexa e estruturada organização criminosa, voltada à prática de crimes de tráfico de drogas e associação para tal finalidade, mormente quando se extrai de interceptações telefônicas seu intenso envolvimento com tratativas de aquisição e venda de entorpecentes.

Justificada a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública, inaplicável se torna quaisquer medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, uma vez que as circunstâncias dos delitos evidenciam a insuficiência das providências menos gravosas.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Felipe da Costa Miranda
, apontando como autoridade coatora o juiz da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Conforme a síntese elaborada na decisão preambular:

“O impetrante relata que o paciente é acusado da prática dos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico, cuja denúncia teria partido de uma interpretação equivocada por parte da autoridade policial, “que acreditava que o pretenso beneficiário estava negociando entorpecentes, quando na verdade encomendava produtos paraguaios para revenda”.

Aduz, em síntese, que a prisão do paciente já perdura 1 ano e 3 meses, ou seja, por tempo superior ao que seria razoavelmente aceitável, sem previsão para prolação de sentença, e que, além disso, não estariam presentes os requisitos do art. 312 do CPP, cuja prisão, na hipótese, foi mantida com base em argumentos genéricos, sem considerar seus predicados pessoais favoráveis, a exemplo da primariedade, nem mesmo a possibilidade de substituição por cautelares diversas.

Com essas considerações, pede, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem de habeas corpus, com a imediata expedição de alvará de soltura, a fim de que o paciente possa aguardar o desfecho do processo em liberdade.

Com a inicial juntou a cópia do andamento do processo, emitido pelo site deste egrégio Tribunal de Justiça”
.

A liminar foi por mim
indeferida
(Id 31187495).

A autoridade apontada como coatora prestou as informações pertinentes ao caso, com documentos (Id 31537481).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (Id 32830968).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2020